Tribunal: TJDFT
Processo: 0748362-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748362-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CIN CENTRO DE INVESTIGACOES NEUROLOGICAS S/SIMPLES LTDA - EPP, PAULO SERGIO AZEREDO HENRIQUES FILHO AGRAVADO: ROBERTO MEN FERNANDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIN Centro de Investigações Neurológicas s/ Simples Ltda. – EPP e Paulo Sérgio Azeredo Henriques Filho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0720910-71.2019.8.07.0001, deferiu a penhora dos direitos que recaem sobre a posse do imóvel de matrícula no 97.875, nos seguintes termos: “Trata-se de feito em fase de Erro Médico (10434) movido por ROBERTO MEN FERNANDES, em face de CIN CENTRO DE INVESTIGACOES NEUROLOGICAS S/SIMPLES LTDA - EPP e outros. O Exequente pleiteou penhora dos direitos que recaem sobre a posse do imóvel de matrícula no 97.875, bem como a expedição de mandado de avaliação do bem (id 74778131). É o relatório necessário. Decido. A penhora dos direitos possessórios relativos a imóvel alienado fiduciariamente constitui medida juridicamente admissível, porquanto incide sobre prerrogativas que ostentam expressão econômica e que não figuram dentre as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do NCPC. Neste sentido, é entendimento jurisprudencial deste Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Inviável a penhora ou alienação de imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, vez que o bem não integra o seu patrimônio, já que detém apenas a sua posse direta, enquanto a propriedade é do credor fiduciário. Possibilidade de constrição tão somente dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 2. A penhora de imóvel alienado fiduciariamente equivaleria a permitir que bem de terceiro respondesse por dívida em processo do qual não fez parte, ainda que se trate de dívidas de natureza propter rem. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1289084, 07130741620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, DEFIRO a penhora dos direitos sobre a posse do imóvel situado de matrícula no 97.875. Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos direitos aquisitivos do imóvel indicado ao ID 74778131. Intime-se a parte executada, por seu advogado/pessoalmente, da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Observo, ainda, que na matrícula do imóvel consta registro de alienação fiduciária. Desse modo, por ser, na hipótese dos autos, crédito preferencial, oficie-se à respectiva instituição financeira cientificando-a da presente penhora, bem como para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel ora penhorado. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intime-se.” Alegam os Agravantes, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, tendo em vista que a penhora recaiu sobre o único imóvel pertencente ao segundo Agravante. Sustentam que está demonstrado que o imóvel penhorado constitui bem de família e, por esta razão, deve ser desconstituída a penhora. Asseveram que o segundo Agravante reside no imóvel penhorado e não possui qualquer outro no Distrito Federal, conforme pesquisas realizadas em nove Cartórios. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada, para desconstituir a penhora Id. 74940904, por se tratar do único imóvel do segundo Agravante, bem de família previsto na Lei n° 8.009/90. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento em face da r. decisão que deferiu a penhora dos direitos de posse do imóvel de matrícula no 97.875. Nas razões recursais, os Agravantes pedem a desconstituição da penhora Id. 74940904, que recai sobre o único imóvel do segundo Agravante, bem de família previsto na Lei n° 8.009/90. Vê-se, no entanto, que os ora Agravantes ainda não impugnaram a penhora nos autos de origem, e, consequentemente, a questão não foi apreciada pelo d. Magistrado a quo na r. decisão agravada. Assim, os Agravantes inovam em sede de Agravo de Instrumento, ao trazerem argumento novo para afastar o resultado da decisão. Ao requererem a desconstituição da penhora que incide sobre bem de família trazem questão nova ao recurso, o que afronta a sistemática processual vigente, comprometendo o devido processo legal, visto que os correspondentes argumentos não foram submetidos à apreciação do MM. Juiz a quo. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. EMPRÉSTIMO. FIANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO CONTRATO. LIMITAÇÃO FIANÇA. NECESSÁRIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incabível a análise, em sede de apelação, de questões não apresentadas ao juiz de primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso dos autores conhecido em parte. 2. Para que se caracterize novação faz-se necessária a existência do animus novandi de forma inequívoca. Inexistindo, a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira, conforme dispõe o art. 361 do Código Civil. 2.1. No caso dos autos, não restou configurado, nos termos Aditivos de Contrato de Mútuo que prorrogam o prazo de vencimento da dívida ou de sua carência, a intenção de novar, havendo apenas prorrogação do prazo de pagamento. 3. Os fiadores não devem responder pela majoração dos valores negociados através de termo aditivo que recebeu sua anuência. Súmula 214 do STJ. 3. Honorários majorados. Art. 85, §11o do Código de Processo Civil. 4. Recurso dos autores conhecido em parte. Recurso do réu conhecido. Recursos não providos. Sentença mantida.” (Acórdão 1185184, 07164239220188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIES. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - A matéria referente à ilegitimidade passiva, conquanto seja de ordem pública, não foi examinada pela r. decisão. Logo, não pode o Tribunal examiná-la, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. II - A prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação estão configurados. Mantido o deferimento da antecipação de tutela para determinar à ré que se abstenha de lançar o nome da autora, beneficiária do FIES, nos cadastros de inadimplentes, em razão da demora do processo de validação da transferência entre instituições de ensino. III – Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.927102, 20150020273917AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: 256) (g.n) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESES NÃO VENTILADAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO RECURSAL PARCIAL. ASTREINTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. DECISUM DE INCLUSÃO DA EXECUTADA NA LIDE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível a análise, pelo Tribunal ad quem, de teses que não tenham sido ventiladas no juízo de origem, ainda que se trate de matérias de ordem pública, sob pena de nítida caracterização de inovação recursal e supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Conhecimento parcial do recurso. 2. Nos termos do Código de Processo Civil, a impugnação poderá versar sobre matéria atinente à legitimidade ad causam, desde que a questão não esteja acobertada pela preclusão. 3. Não tendo o redirecionamento da execução, o qual incluiu a agravante no polo passivo da lide, sido impugnado no tempo oportuno, tem-se claramente seu acobertamento pela preclusão, o que impossibilitou sua análise pelo d. juízo de origem, tal como decidido na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1198731, 07112981520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições e suprir omissões no julgado (CPC, artigo 535) e, ainda, por construção pretoriana, corrigir erro material. 2. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido sequer tangenciada pelo réu em primeira instância, tampouco em contrarrazões de apelação, a arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Embargos declaratórios não conhecidos.” (Acórdão 1193036, 20160110866185APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: 386/387) (g.n) Igualmente, não se pode olvidar que, segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A impugnação que não demonstra o desacerto da decisão impossibilita o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora